Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019681-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GLORIA MARIA DA COSTA
AGRAVADO: KIANNE AUXILIADORA COSTA NISZCZAK
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GLÓRIA MARIA DA COSTA, representada por seus curadores Valdique Tadeu Seguro e Frederico Leonardo Seguro, contra decisão que na Audiência de Instrução e Julgamento realizada na Ação de Anulação de Negócio Jurídico c.c Reintegração de Posse, movida em desfavor de KIANNE AUXILIADORA COSTA NISZCZAK, revogou o benefício da assistência judiciária e determinou que a autora proceda ao recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito (id 67239999 na origem).
Em síntese, aduz que inicialmente fora concedido o benefício, mas revogado na audiência de instrução e julgamento, o que merece reforma, porquanto é idosa, enferma, portadora de mal de Alzheimer em fase avançada, cuja patologia requer ajuda de terceiros.
Defende que apesar de receber salário bruto de R$16.000,00, tem despesas elevadas decorrentes dos cuidados de profissionais da saúde que necessita, além das despesas com remédios e tratamentos médicos especializados.
Destaca que mora de aluguel que custa R$1.500,00 e o único imóvel de sua propriedade é o objeto da presente ação anulatória.
Informa que antes da interdição da recorrente, foram contratados vários empréstimos que totalizam R$ 5.385,98 mensais, além de que é descontado o valor de R$1.591,92, relativo a contribuições sociais; R$1.970,00 referente a plano de saúde; R$680,00 em supermercado e R$3.000,00 com despesas pessoais, como remédios, vestuário, honorários advocatícios, entre outros.
Argumenta que a condição meramente econômica não afasta o direito ao benefício, mormente quando evidenciada a impossibilidade financeira de ingressar em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, frente a insuficiência de recursos disponíveis, exatamente como é o caso da agravante.
Sustenta que além de ser idosa, com idade superior a 65 anos e ter renda mensal líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, deve ser isenta do pagamento das custas, como prevê a Lei Estadual n° 3.350, em seu artigo 17, X.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja mantido o benefício da assistência judiciária em seu favor.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia está em saber se é caso da concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a decisão que revogou o benefício da assistência judiciária e determinou que a autora proceda ao recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, verifica-se, em princípio, a probabilidade do direito em razão da juntada de diversos documentos que numa análise sumária, própria da fase, demonstram que a recorrente é aposentada e tem gastos mensais significativos em razão de sua saúde e própria manutenção.
De igual maneira, o perigo de dano está evidenciado, porque a decisão agravada fixou o prazo de 15 dias para que a recorrente promova o recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
No contexto, portanto, mostra-se razoável a concessão da liminar postulada, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até que a questão seja analisada pelo mérito junto ao Colegiado.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4